Tribunal: TJSP
Processo: 2202756-03.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c cobrança de alugueis cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelos executados, ora agravantes. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.